Tribunal: TJMT
Processo: 1016721-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016721-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), LACERDA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.518.787/0001-58 (AGRAVANTE), SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL - CNPJ: 44.423.259/0003-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1016721-95.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
LACERDA ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO
:

SÃO JOSÉ S/A AGRICOLA E PASTORIL

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS -AMPARO LEGAL - ARTIGO 167 DA LEI DE REGISTRO PÚBLICO - MERA INFORMAÇÃO QUE NÃO ATINGE OS ATRIBUTOS DA PROPRIEDADE -
RECURSO PROVIDO.

A averbação de uma ação à margem da matrícula tem amparo legal no ordenamento jurídico pátrio, qual seja, na Lei de Registro Público (
artigo 167 da Lei no 6.216 de 1995
).

A averbação à margem da matrícula dos imóveis, acerca da existência da ação de cobrança apenas resguarda o interesse da parte e de terceiros de boa-fé e não causa prejuízo ao proprietário, vez que não atinge os atributos da propriedade, por não torna o bem indisponível.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LACERDA ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face da
decisão interlocutória
proferida na
Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios Contratuais c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1029534-31.2021.8.11.0041
, ajuizada contra
SÃO JOSÉ S/A AGRÍCOLA E PASTORIL
, que
indeferiu a averbação
da ação às margens

dos móveis matriculados sob os
no 3.985, 3.979 e 2.033, todas do 1o CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT,
acerca da existência da ação de cobrança, visando resguardar terceiro de boa-fé.

Em suma, na concepção da agravante, a
averbação premonitória é possível mesmo em fase de conhecimento para que se evite fraude à execução e dê ciência a terceiro sobre demanda que envolve o imóvel que pretende adquirir.

Adiante, reafirma que a averbação realizada na matrícula do imóvel, noticiando a existência da demanda, é medida acautelatória que não fere o direito de propriedade e tem como escopo advertir terceiros acerca da tramitação da ação, encontrando amparo no art. 167, inciso I, alínea 21, e inciso II, alínea 12, da Lei no 6.015/73.

Pondera ainda que a probabilidade do direito emerge demonstrada no
Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios
celebrado entre as partes em
25/10/2017
, tendo por objeto o patrocínio de diversas ações em benefício da agravada, sem que recebesse o que era devido, ficando em aberto vultoso crédito, justificando a cobrança nos termos do artigo 22 do Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/1994).

Enfatiza também que o perigo da demora ou dano ao resultado útil do processo é demonstrado no risco da agravada em alienar as parcelas restantes do imóvel Fazenda Antonieta, impedindo o recebimento dos honorários advocatícios contratuais em sua integralidade, mormente em razão do vultoso valor pretendido, de R$ 221.376,25 (duzentos e vinte e um mil, trezentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

No mais, pontua que restam devidamente demonstrados, nos moldes do art. 300 do CPC/15, os pressupostos autorizadores para a concessão da tutela de urgência cautelar, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, possibilitando, assim, a averbação premonitória nas Matrículas Imobiliárias, que compõem as parcelas do imóvel Fazenda São José Guaporé (Fazenda Antonieta), quais sejam, no 3.985, 3.979 e 2.033, todas do 1o CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso de modo que seja reformada a decisão singular.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 102646020
.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID no 103293490
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

Para melhor compreensão, transcrevo o
decisum
singular de lavra da Juíza de Direito – Dra. Vandymara G.R.Paiva Zanolo:

"Cuida-se de
Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios
ajuizada por
LACERDA ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face de
SÃO JOSÉ S/A AGRÍCOLA E PASTORIL
, na qual a autora pleiteia, liminarmente, a concessão de tutela de urgência, para determinar a averbação premonitória da existência da presente ação nas seguintes matrículas imobiliárias, que compõem a área rural da Fazenda São José Guaporé (Fazenda Antonieta): 2.033, 3.985 e 3.979, todas do CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Em suma, a autora defende a necessidade da medida, ao argumento de que as ações nas quais atuou têm relação com o referido imóvel rural (Fazenda Antonieta); e que o pleito da requerente se consubstancia em vultuoso crédito decorrente da prestação de serviços advocatícios (R$ 221.376,25), que restou exitosa em favor da requerida.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, não há nenhum elemento nos autos apto a demonstrar, prima facie, que a requerida não possua bens suficientes para a satisfação de eventual crédito porventura reconhecido ao final da presente demanda.

Destarte, ausente o perigo de dano,
indefiro o pedido de tutela de urgência
.

Ante a impossibilidade de agendamento de audiências no sistema PJE, deixo de designar data para audiência de conciliação.

Cite-se a parte requerida para contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, fazendo constar que a não apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).

Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2021.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo

Juíza de Direito
".

Conforme se denota, a douta Juíza singular indeferiu a averbação premonitória à margem das matrículas (números
2.033, 3.985 e 3.979
) dos imóveis, acerca da existência da presente ação de cobrança, assim, resta a este juízo ‘
ad quem’
verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Pois bem.

Levando em consideração que a averbação premonitória não configura uma espécie de constrição judicial, mas sim uma simples advertência às partes e a eventuais terceiros da existência da ação, não há dúvida de que a decisão ‘
a quo
’ deve ser reformada.

Isto porque, a averbação tem amparo no ordenamento jurídico, qual seja, na Lei de Registro Público (
Lei no 6.216 de 1995
) que em seu
artigo 167, I, 21
dispõe:

“Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. (Renumerado do art. 168 com nova redação pela Lei no 6.216, de 1975).

I -
o registro
: (Redação dada pela Lei no 6.216, de 1975).

(...)

21)
das citações de ações reais ou pessoais

reipersecutórias, relativas a imóveis
;”

Aliás, a averbação é do ato de citação à margem da matrícula, todavia, tem o mesmo objetivo, qual seja: dar ciência aos interessados acerca da existência de uma ação.

De igual sorte, a averbação às margens das matrículas evitará de que a agravante venha a sofrer danos de difícil reparação ou prejuízo, já que com a averbação dando conhecimento da ação, eventual aquisição do imóvel poderá ser declarada judicialmente ineficaz, principalmente se a ação de cobrança for julgada procedente, não podendo o adquirente alegar eventual boa-fé.

Sobre o tema, de
FABRÍCIO PETINELLI VIERIA CONTINHO
:

“No serviço de registro de imóveis devem ser registradas no
Livro no 2 as citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis, conforme o artigo 167, inciso I, no 21, da Lei Federal 6.015/73
.
O referido ato não apenas dá ciência aos interessados da existência dessas ações
, como também se presume cometida em fraude à execução qualquer aquisição imobiliária posterior à sua inscrição. Portanto, a aquisição poderá ser judicialmente declarada ineficaz, não podendo o adquirente fundar-se na boa-fé.”
(COUTINHO, Fabrício Petinelli Vieira – Âmbito Jurídico, Rio Grande, 67, 01 ago. 2009).

Grifei
.

Se não bastasse, a averbação resguarda o interesse da parte e de terceiros de boa-fé, bem como serve para dar segurança e eficácia dos atos jurídicos. Ainda, a prática desse ato gera no meio social

confiabilidade no sistema registral e permite maior estabilidade das relações jurídicas que envolvem bens imóveis.

Desta forma, a reforma da decisão singular é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso,
para confirmar a liminar recursal que determinou a averbação premonitória nos imóveis de Matrículas no 3.985, 3.979 e 2.033, todas do 1o CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, tendo em vista o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada, nos termos do artigo 300 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022